Tribunal: TJBA
Processo: 8078067-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078067-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DELIENE FERREIRA DA SILVA e outros (4) Advogado(s): JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO AGRAVADO: AGENOR FEITOSA VENTURA e outros (2) Advogado(s):ISAC DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO APÓS FALECIMENTO DE ADVOGADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no curso de ação de adjudicação de construção inacabada, cumulada com indenização e pedido de passagem forçada, indeferiu a gratuidade da justiça, manteve bloqueios de valores tidos como impenhoráveis e rejeitou alegação de nulidade processual decorrente do falecimento do advogado das autoras sem suspensão do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de intimação válida após o falecimento do advogado das agravantes; (ii) aferir o direito das agravantes à gratuidade da justiça; (iii) determinar a legalidade da penhora de valores bloqueados em contas bancárias, com alegação de impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria da "nulidade de algibeira" aplica-se ao caso, pois as agravantes, apesar de cientes da decisão via intimação eletrônica dos novos advogados, optaram por não interpor recurso no momento processual adequado, configurando comportamento contrário à boa-fé processual. 4. A ausência de demonstração de efetivo prejuízo impede o reconhecimento da nulidade, pois os atos processuais atingiram sua finalidade de ciência das partes, conforme exigem os arts. 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC. 5. A análise das declarações de imposto de renda das agravantes revelou rendimentos e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência, afastando a presunção de veracidade da declaração prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 6. A concessão da justiça gratuita demanda análise concreta da situação financeira, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário, sendo legítimo o indeferimento diante de prova em sentido contrário. 7. Os valores de natureza alimentar bloqueados em contas das agravantes foram corretamente liberados por decisão liminar, estando protegidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. 8. Em relação ao saldo restante, não comprovada sua natureza alimentar ou titularidade exclusiva de terceiro, deve-se manter a penhora, diante da presunção de divisão igualitária em conta conjunta e ausência de prova da destinação ao mínimo existencial. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 98 a 102, 282, §1º, 283, 313, I, 314, 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.160.164/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; TJMG, AI 11662457320258130000, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 09.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n. 8078067-51.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante DELIENE FERREIRA DA SILVA e outros e como Agravado AGENOR FEITOSA VENTURA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238